Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-59.2015.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000041-59.2015.8.14.0071

APELANTE: OSVALDO LOPES DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: FABRICIO AGUIAR DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0000041-59.2015.8.14.0071

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Brasil Novo

APELANTE:
OSVALDO LOPES DE SOUZA
(Adv. Fabricio Aguiar da Silva – OAB/PA nº 20.788)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 55 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. NATUREZA DA DROGA COMO FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA REDUTORA DE PENA NO GRAU MÁXIMO. PENA REDIMENSIONADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

2.

O apelante alegou, preliminarmente, nulidade do processo por inobservância do rito previsto no art. 55 da Lei nº 11.343/2006, argumentando que não foi notificado para apresentação de defesa prévia antes do recebimento da denúncia. No mérito, pleiteou: (i) a desclassificação da conduta para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) o afastamento da agravante de reincidência; (iv) o reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006); e (v) a fixação do regime inicial aberto.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões submetidas à análise consistem:
(i) em saber se houve nulidade processual em razão da ausência de notificação prévia para apresentação de defesa antes do recebimento da denúncia;
(ii) em verificar se estão presentes elementos que autorizem a desclassificação da conduta para uso de drogas;
(iii) em analisar a regularidade da dosimetria da pena, incluindo a possibilidade de afastamento da agravante de reincidência e a aplicação do tráfico privilegiado; e
(iv) em avaliar se a pena redimensionada implica na prescrição da pretensão punitiva estatal.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE

4.

Não há nulidade processual pelo recebimento da denúncia antes da apresentação de defesa prévia, embora tenha sido inobservado o rito especial previsto no art. 55 da Lei nº 11.343/2006. Isso porque a Defesa apresentou defesa prévia regular, sem suscitar qualquer tese que pudesse implicar no não recebimento da denúncia. Não havendo prejuízo demonstrado, aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

MÉRITO

5.

Desclassificação para uso de drogas
: Não há elementos que sustentem a tese de desclassificação. A prova testemunhal, especialmente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, comprova que o apelante foi flagrado com substâncias entorpecentes acondicionadas de forma própria para comercialização e com valores em espécie em notas de pequeno valor, caracterizando o crime de tráfico.

6.

Pena-base
: Não há justificativa para reduzir a pena-base ao mínimo legal. A natureza da droga apreendida (cocaína) é fundamento idôneo para a exasperação da pena, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sendo proporcional a fixação de 5 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa.

7.

Agravante da reincidência
: O reconhecimento da reincidência deve ser afastado de ofício. A condenação utilizada como fundamento para essa agravante transitou em julgado posteriormente à data dos fatos apurados nos autos, não sendo aplicável nos termos do art. 63 do Código Penal.

8.

Tráfico privilegiado (§4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006)
: Reconhecida a primariedade do réu e não havendo elementos que indiquem envolvimento em organização criminosa, é cabível a aplicação da causa de diminuição no grau máximo (2/3).

9.

Redimensionamento da pena
: Com o afastamento da agravante de reincidência e a aplicação do tráfico privilegiado, a pena final deve ser redimensionada para
1 ano e 10 meses de reclusão e 166 dias-multa
, em regime inicial aberto.

10.

Prescrição da pretensão punitiva
: Considerando a pena fixada em 1 ano e 10 meses, aplica-se o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Entre o recebimento da denúncia (24/02/2015) e a publicação da sentença condenatória (28/02/2020), decorreu lapso superior ao prazo prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, caso não haja recurso ministerial.

IV -
DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido. Redimensionada a pena do apelante para
1 ano e 10 meses de reclusão em regime aberto e 166 dias-multa
, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução. Declara-se, ainda,
extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
, caso não haja recurso ministerial contra a presente decisão.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar
parcial provimento para redimensionar a pena para
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão em regime aberto, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
e, caso não haja recurso do Parquet contra a presente decisão, declarar extinta a punibilidade do apelante em virtude da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OSVALDO LOPES DE SOUZA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Brasil Novo que o condenou pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cominado a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto e 600 (seiscentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou preliminarmente pela nulidade do processo por
error in procedendo
em razão do recebimento da denúncia sem notificação prévia do réu. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; a redução da pena base ao mínimo legal; a aplicação da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e a modificação do regime inicial de cumprimento da sanção para aberto.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

“consta nos autos do Inquérito Policial que, no dia 18.01.2015, por volta das 20:00 horas, após notícia anônima, em estabelecimento comercial de sua propriedade (bar do Pau Queimado) nesta cidade, o denunciado
OSVALDO LOPES DE SOUZA foi flagrado comercializando

substancia entorpecente, popularmente conhecida como crack que, pela forma de acondicionamento, estava pronta para o comércio, conforme laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 28.

Em revista no local, que servia apenas de fachada para a prática delitiva, ainda foi encontrada em poder do réu a importância de R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais) em notas de pequeno valor, sendo conhecida a fama de traficante do denunciado na cidade de Brasil Novo
”.

Após a instrução, o Juízo da Vara Única de Brasil Novo condenou
OSVALDO LOPES DE SOUZA
pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cominado a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto e 600 (seiscentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou
preliminarmente
pela
nulidade do processo
por
error in procedendo
em razão
do recebimento da denúncia sem notificação prévia do réu
, o que não merece acolhimento.

In casu
, constata-se que, de fato, não foi estritamente observado pelo magistrado de primeiro grau o rito específico previsto no art.55 da lei nº 11.343/2006 no que concerne à notificação do denunciado para apresentar Defesa Prévia antes da deliberação sobre o recebimento da denúncia, sendo recebida a denúncia em decisão datada de 24/02/2015 (fls.22 dos autos digitalizados), ocasião em que determinou-se a citação do réu para oferecer sua defesa prévia.

Contudo, da leitura dos autos, constata-se que
referida inobservância do rito não acarretou qualquer prejuízo à Defesa,
devendo-se apontar que, na Defesa prévia constante às fls.24/25 dos autos digitalizados, n
ão foram apresentadas quaisquer teses que implicassem em possível não recebimento da exordial,
constando expressamente na peça defensiva que
“inexistem preliminares a serem arguidas, do mesmo modo que inexistem documentos e justificações a serem juntados. Ademais, a defesa reserva o direito de se manifestar sobre o mérito da ação penal apenas nas alegações finais.”

Portanto, uma vez que a Defesa prévia apresentada não suscitou qualquer tese que obstasse o recebimento a exordial, não restou demostrado qualquer prejuízo decorrente da inversão procedimental pelo recebimento da denuncia anteriormente à Defesa Prévia, razão pela qual
incabível o reconhecimento da nulidade aventada, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido:

TJMG
: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - POSSE DE ARMA DE FOGO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA PELA PGJ - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS - REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - REITERAÇÃO DE PEDIDOS - SÚMULA 53 DO TJMG - CONHECIMENTO PARCIAL DO HABEAS CORPUS - NECESSIDADE - MÉRITO -
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS - MERA IRREGULARIDADE
. - Não se conhece de Habeas Corpus quando se constitui mera reiteração de pedido. Inteligência da Súmula nº. 53, do TJMG -
Embora a notificação do denunciado para defesa prévia tenha inobservado o rito especial da Lei de Drogas, diante da ausência de demonstração concreta de prejuízos à defesa, não há que se falar em nulidade do processo.

(TJ-MG - HC: 10000230002099000 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/02/2023)

Ultrapassada referida preliminar, no mérito recursal pleiteou o recorrente a reforma da sentença para
desclassificação de sua conduta para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006
.
Sem razão
, contudo.

In casu
, contata-se a partir da prova carreada que existem provas suficientes da prática pelo réu do delito de tráfico de entorpecentes, mormente a partir da prova oral carreada, tendo as testemunhas, policiais militares, narrado como se deu a diligência que culminou com a prisão do réu. Ambos informaram que receberam denúncia de que o réu vendia drogas em seu bar, tendo ido ao local e observado por alguns instantes, ocasião em que perceberam que o réu foi diversas vezes no terreno, fora da casa, pegar alguma coisa e retornava ao imóvel. Informaram, ainda, que ao abordarem o réu encontraram duas pedras em suas mãos, tendo o mesmo declinado onde estava outra pedra, sendo apreendido com o mesmo cerca de 40g (quarenta gramas) de cocaína.

Portanto, restando suficientemente caracterizada a prática do delito de tráfico de entorpecentes, incabível a desclassificação da conduta para o crime de uso de droga, previsto no art. 28 da Lei nº 11.434/2006.

Em sequência, pleiteou o apelante a
redução da pena base
ao mínimo legal, o que
não merece provimento
, constatando-se in casu que a
pena base
foi arbitrada apenas um pouco acima do mínimo legal, fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
quantum
que se revela adequado e proporcional em razão da valoração negativa da natureza da droga, conforme art. 42 da Lei nº 11.434/2006, mostrando-se tal fundamento suficiente para exasperação da pena base, não havendo necessidade de qualquer reparo neste aspecto.

Em sequencia, na segunda etapa da dosimetria, aplicou o magistrado a quo a
agravante da reincidência
, o que
deve ser afastado
, ainda que de ofício, haja visto que a condenação constante no processo nº 0000245-166209.8.14.0071, apontada na sentença como ensejadora da reincidência,
somente transitou em julgado em 19/05/2016
,
portanto posteriormente ao fato apurado nos presentes autos,
do que se conclui que à época do delito ora apurado não restava configurada reincidência do agente.

Nesse sentido:

TJRO
: Agravo de execução penal. Tráfico de drogas. Condenação posterior transitada em julgado e pendência de recurso de condenação anterior. Unificação das penas. Impossibilidade. Necessidade de trânsito em julgado das duas decisões. Precedentes do STJ.
Reincidência. Cometimento de novo crime antes do trânsito em julgado da sentença condenatória do crime anteriormente praticado, ainda em grau de recurso. Reincidência não ocorrente
. Inteligência do art. 63 do CP. Indevida utilização de percentual de 60% para fins de progressão de regime. Agravo provido. 1. É impossível a unificação de penas, quando uma delas não transitou em julgado, sob pena de se infringir o princípio da presunção de inocência. Precedentes do STJ. 2.
A reincidência só deve ser reconhecida quando
o novo crime for cometido após o trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anteriormente praticado
, à luz do art. 63 do Código Penal
. 3. O patamar de 60% para fins de progressão de regime (art. 112, VII, da LEP) só deve ser aplicado quando a apenada for reincidente específica em crime hediondo, o que não é o caso dos autos. 4. Agravo provido. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, Processo nº 0809204-80.2022.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de julgamento: 09/11/2022

(TJ-RO - EP: 08092048020228220000, Relator: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de Julgamento: 09/11/2022)

Impõe-se, portanto, o afastamento, de ofício, da agravante da reincidência,
redimensionando a pena intermediária do apelante para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira etapa da dosimetria, pleiteou o apelante a
aplicação da minorante do §4º, art. 33
, da Lei nº 11.343/2006 e a
modificação do regime
inicial de cumprimento da sanção para aberto, o que
merece provimento
, senão vejamos:

De fato, conforme acima exposto,
não restou caracterizada a reincidência do agente
, razão pela qual deve ser reformada a sentença no que concerne à negativa do reconhecimento da forma privilegiada do delito, prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.3434/2006, uma vez que
caracterizada a primariedade do apelante à época do crime
, não havendo outro fundamento para afastamento do privilégio pleiteado, razão pela qual o recorrente faz jus ao reconhecimento da causa de aumento do §4º, art. 33, da Lei nº 1.343/2006, na fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), haja vista a ausência de quaisquer elementos que justifiquem a mitigação da referida fração, culminado assim no
redimensionamento da pena final do apelante para 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Portanto, à vista do redimensionamento da pena corporal, necessário modificar para aberto o regime de cumprimento da sanção e substituir a pena corporal por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução.

E ainda, tendo em vista o redimensionamento da sanção, impõe--se a análise de questão de ordem pública referente à extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva estatal, haja visto que, restando a
pena redimensionada para 01 (um) ano e 10 (dez) meses

de reclusão
, e
caso não haja recurso ministerial em face da presente decisão
, tem-se que
referido quantum de pena implica no prazo prescricional de 04 (quatro) anos
, à luz do art. 109, V, do CP, o qual
já transcorreu entre o recebimento da denúncia em 24/02/2015 (fls.266) e a publicação da sentença no Diário da Justiça de 28/02/2020 (fls.504)

Portanto, caso não haja recurso do Ministério Público contra a presente decisão,
declara-se desde já extinta a punibilidade do apelante
OSVALDO LOPES DE SOUZA
pela prescrição da pretensão punitiva
, consoante art.107, IV, c/c art. 109, V, e art.110, §1º, todos do CP.

Ante o exposto,
conheço o apelo e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena para
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão em regime aberto, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
e, caso não haja recurso do Parquet contra a presente decisão, declaro extinta a punibilidade do apelante em virtude da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

É como voto
.

Belém, 17/12/2024